Tribunal: TJMT
Processo: 1012404-49.2022.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012404-49.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ORLANDO SILVA - CPF: 181.981.041-00 (EMBARGADO), LEINARA TEODORO DOS SANTOS - CPF: 017.277.861-14 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), LEINARA TEODORO DOS SANTOS - CPF: 017.277.861-14 (ADVOGADO), ORLANDO SILVA - CPF: 181.981.041-00 (EMBARGANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONTRATADO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA PARTE VENCIDA - CONHECIDO E DESPROVIDO O RECURSO DE APELAÇÃO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA PARTE ADVERSA - OMISSÕES ALEGADAS - VÍCIOS CONSTATADOS - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. A oposição dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Existente no acórdão recorrido vício, devem os aclaratórios serem acolhidos para a fim de sanar o apontado.

2. Com o julgamento dos recursos de apelação, a parte autora saiu-se vencedora na ação e, por esse motivo, deve à parte adversa recair os ônus sucumbenciais que consistem no pagamento das despesas e custas processuais bem como honorários advocatícios, em atenção ao Princípio da Sucumbência.

3. Considerando que a parte ré teve seu recurso de apelação julgado improvido, imperiosa é a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte adversa.

4. Acórdão parcialmente reformado.

5. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ORLANDO SILVA
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela ré e
PROVEU
o apelo interposto pelo autor, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, o embargante insurge acerca de supostas omissões existentes no acórdão prolatado, eis que não se manifestou acerca da inversão do ônus sucumbencial bem como deixou de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

A parte embargada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, menciona sobre inadequação da via eleita pelo embargante, alegando que o manejo dos embargos traduz mero inconformismo para com o resultado da ação, pugnado por sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Orlando Silva em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ré e proveu o apelo interposto pelo autor, nos termos do voto do Relator.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Ao caso, cumpre observar que a sentença prolatada pelo Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos elencado na petição inicial, declarando nulo o contrato discutido nos autos.

Da sentença, ambas as partes interpuseram recurso de apelação, sendo desprovido o apelo da ré e provido o apelo do autor (id. 196297197).

Diante do exposto, insurge a parte autora e ora embargante acerca de omissões existentes no acórdão prolatado, eis que deixou de se manifestar acerca da inversão do ônus sucumbencial bem como da majoração dos honorários advocatícios.

Analisando os autos, tem-se que assiste razão à parte embargante.

Isso porque, com o julgamento dos recursos de apelação, a parte autora saiu-se vencedora na ação e, por esse motivo, deve à parte adversa recair os ônus sucumbenciais que consistem no pagamento das despesas e custas processuais bem como honorários advocatícios.

Desse modo, em atenção ao Princípio da Sucumbência, devem os ônus sucumbenciais recaírem em desfavor da parte embargada, Banco BMG S.A., eis que foi a parte vencida nesta lide.

Ainda, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Assim, tem-se que conhecido e desprovido o recurso de apelação, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida.

Portanto, considerando que a parte ré teve seu recurso de apelação julgado improvido, imperiosa é a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte adversa.

Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração opostos, atribuindo a responsabilidade dos ônus sucumbenciais exclusivamente à parte ré bem como majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos §§ 2.o e 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024